Tribunal: TJMT
Processo: 1009908-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IBRAIM SARTORI em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000368-49.2004.811.0046 Código: 12236, movida em seu desfavor por GERSON LUIS WERNER, perante a 2a Vara da Cível da Comarca de Comodoro/MT que determinou a penhora do bem indicado nos autos, qual seja, Fazenda Mata Azul, situado na Rodovia BR 174, KM 450, da cidade de Comodoro/MT 37 km sentido Vilhena/RO.
Em resumo, alega o agravante que (i) existe bloqueio judicial do imóvel por ordem judicial, proferida na ação anulatória de no 3617-61.2011.811.0046, em fase de Recurso Especial de no 1850486/MT (2019/0352385 -1); (ii) irrelevante o fato de o recurso especial aviado pelo ora agravante em desafio ao acórdão que desconstituiu a sentença, ser destituído de efeito suspensivo; (iii) tendo em vista o bloqueio da matrícula, a penhora deve ser declarada inviável; (iv) não é permitido o registro de qualquer ato, nomeadamente a penhora, em imóvel cujo registro está gravado com o bloqueio, conforme Lei no 6.015/73 em seu artigo 214, §4; (v) a autorização para que se efetuem registros e/ou averbações na matrícula bloqueada judicialmente deve emanar do próprio juízo que determinou o bloqueio e (vi) necessidade de afastamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, em razão da Súmula 98/STJ.
Pede pela concessão da tutela recursal para o fim de suspender os efeitos da decisão objurgada assim como o prosseguimento dos atos de penhora e avaliação a serem realizados, até o deslinde do presente recurso de Agravo de Instrumento.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
O objeto do recurso reside em verificar a possibilidade de deferimento da penhora do imóvel de matricula n. 263. Do CRI de Comodoro-MT.
Cuidam-se os autos de cumprimento de sentença decorrente de condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, oriundo da ação anulatória de titulo c/c declaratória de relação obrigacional n. 368-49.2004.811.0046 Código: 12236, que o Agravante move em face de Cargill Agrícola S/A.
Após diversas diligências para encontrar bens do executado, sem, contudo logra êxito, o agravado indicou a penhora o desmembramento de três hectares da matrícula 263 do CRI- de Comodoro-MT.
O magistrado singular, por meio da decisão de ID 89912956-p. 188/189, determinou a expedição de mandado de penhora do imóvel indicado, do bem indicado, qual seja, Fazenda Mata Azul, situado na Rodovia BR 174, KM 450, da cidade de Comodoro/MT 37 km sentido Vilhena/RO.
A agravante, por sua vez, opôs os embargos de declaração de por meio do qual salientou que o imóvel a ser penhorado está com sua matrícula bloqueada por força de ordem judicial, tornando a expropriação inviável e inexequível, termos do artigo 214 §4o, da Lei n, 6.015/73.
Pois bem.
O artigo 214, §4o, da Lei n° 6.015/73 estabelece que:
“Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio”, sic.”
Assim, o oficial de registros públicos fica impedido de realizar novos atos registrarias à margem da matrícula de imóvel após seu bloqueio, salvo por determinação judicial.
No entanto, conforme o artigo 845, do Código de Processo Civil, a penhora é concretizada judicialmente, através de auto ou termo de penhora, sendo que a averbação no registro imobiliário não é condição essencial à sua existência. Logo, o bloqueio da matrícula imobiliária não impede a formalização da penhora, a qual, porém, somente poderá ser averbada por expressa determinação judicial, conforme o já citado artigo 214, § 4o, da Lei n° 6.015/73 e determinado nos autos de origem.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator –